Tribunal: STF
Processo: ARE 1572928
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONTRATO ADMINISTRATIVO 



    CPTM - Obra para implantação da Linha C, trecho Jurubatuba/ Grajaú — Estações Autódromo, Interlagos e Grajaú — Aditamentos contratuais — Prorrogações de prazos — Incremento de despesas indiretas representativas dos custos fixos mensais - Reequilíbrio econômico-financeiro — Impossibilidade:



    — Apenas o prejuízo extraordinário, insuportável, decorrente de fato imprevisto, ou de fato previsto, mas de consequência imprevista, que retarde ou impeça a execução do ajuste, é que autoriza a alteração do preço do contrato. Aditamentos contratuais de prorrogação de prazo que não previram alteração do valor do contrato. Concordância do contratado, sem ressalva ou alegação de vício de consentimento. Aditamentos específicos que previram aumento do valor inicialmente pactuado. Reequilíbrio indevido.



    — Sentença de procedência parcial. Recurso da CPTM provido para julgar a ação improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nesse panorama fático-contratual, a primeira conclusão razoável que se pode delinear é no sentido de ser inimaginável que uma obra dessa proporção, que envolveu a construção de três estações de trem na capital paulista, pudesse levar apenas 12 meses. Uma reforma simples em um apartamento pode demorar mais que isso, como é de sabença corrente, ao nível do homem médio.



    A perícia de engenharia bem salientou essa circunstância; não custa reproduzi-la mais uma vez (fl. 2489):



    [...]



    Portanto, a lógica do razoável é que, a despeito de o contrato prever ao prazo infactível de 12 meses, é certo que as possíveis adversidades típicas de obras vultosas como essa e o não cumprimento deste prazo estivessem inseridos em alto nível de probabilidade, haja vista a longeva experiência das empresas que compõe o consórcio contratado.



    Tanto é que a primeira alteração contratual ocorreu após apenas 8 meses da assinatura do contrato.



    As alterações contratuais que implicaram expressamente em dilação de prazo referem-se aos seguintes aditamentos: 3º, 4º, 6º, 7º, 9º, 10º, 12º e 13º, sendo que em todos eles houve concordância a respeito da inalteração do valor do contrato (fls. 295/297, 312/317; 512/513; 522/523; 640; 645/646; 652/653; 663/664 e 1775/1776).



    A propósito, quando o consórcio assinou os dois últimos aditamentos para ampliação dos prazos finais, a CPTM já lhe havia negado o pedido administrativo de reequilíbrio financeiro para além daqueles que constaram do 5º e do 8º aditamentos, quando o contrato saltou, respectivamente, de R$ 147.795.557,95 para R$ 170.029.113,00 e depois para R$ 184.693.417,58 (fls. 405/409 e 641/642 e 644).



    Assim, verifica-se que ambas as partes suportaram os efeitos da provável dilação do prazo inicial previsto.



    Nesse raciocínio conclui-se que o consórcio, ao assinar os aditamentos sem alteração do valor do contrato, estava ciente de que a ampliação dos prazos incrementaria seus custos indiretos representados por despesas fixas. Como já dito, não precisa ser expert em contabilidade para se dar conta disso; e empresas experientes e de grande porte como as consorciadas ora em foco não podem alegar ignorância.



    Porém, o consórcio aceitou as condições impostas pela CPTM, quando poderia não o ter feito caso entendesse que não lhe seria favorável ou que o contrato não estivesse sendo rigorosamente cumprido, conforme previsto na cláusula 27.



    Nesse ponto, verifica-se que os aditamentos tiveram por motivação as hipóteses previstas na cláusula 24 contrato, tal como “em função de várias mudanças obrigatórias no projeto, para atendimento à exigências de outras concessionárias em função de interferências não identificadas inicialmente nos projetos, relativas ao caminhamento das redes públicas (em particular, há relatos nos autos sobre passagem de dutos da Comgás, Petrobras e de galerias de águas pluviais) nos locais onde seriam desenvolvidos os serviços” (vide perícia de engenharia, fl. 2521).



    Importante ressaltar que, ao contrário da insistente expressão mencionada no laudo contábil referente a “prazo extracontratual”, o prazo acrescido não foi “extracontratual”; foi propriamente “contratual”, pois firmados entre as partes mediante aditamentos formais, devidamente assinados pelos representantes legais, sem quaisquer alegações de vícios de consentimento. O teor dos aditamentos passou a fazer parte do contrato. Assim, todo o acordado é considerado termo contratual. Portanto, o prazo de 57 meses para a conclusão das obras foi um prazo “contratual”.



    [...]



    [A]lém disso, como restou claro na perícia contábil, o consórcio não teve prejuízo financeiro. Veja: a autora entende que o pedido relativo às despesas indiretas perfaria o percentual de 25,97% a ser aplicado sobre a planilha de preços do orçamento que embasou o contrato, assim composto: “outras despesas”: 0,87%; “administração central”: 5,00%; “administração local”: 20,10%.



    No tocante à “administração central”, a perícia de engenharia pontuou (fl. 2800):



    [...]



    No caso concreto, os acréscimos mostram-se plenamente aceitáveis, considerando os riscos do negócio, não se cogitando de onerosidade excessiva para a requerente.



    E mais, os aditamentos não impossibilitaram a continuidade dos serviços contratados, que foram devidamente concluídos pelo requerente.



    De todo modo, por não se tratar de aumento de custos imprevisíveis, não há justificativa para reequilíbrio da equação econômica.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente